Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740757-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADRIANA FISCH, FABIANA VENTURINI FISCH, FLAVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, ROGERIO VENTURINI FISCH, ESPÓLIO DE JOÃO TOLDO FISCH RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da petição de ID 24638431. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator